Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011411-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: REJANE SOUZA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORADORA QUE ATUOU NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS. I. A legislação processual vigente não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal. II. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e restituição dos valores pagos. III. Não há incompatibilidade entre os pleitos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento. IV. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. V. Escassez de insumos e mão de obra especializada e adversidades climáticas, ainda que demonstradas, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. VI. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil. VII. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator. VIII. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. IX. De acordo com o artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes. X. Recurso das Rés conhecido e parcialmente provido. Recurso da Autora conhecido em parte e provido parcialmente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que, diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, como na espécie, seria incabível a aplicação de penalidades. Ressalta que a reprogramação da data de entrega da unidade decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, não podendo responder por prejuízo a que não deu causa; b) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo que a rescisão deve ser operada nos termos do quantum pactuado pelas partes no contrato de promessa de compra e venda, que dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sustentando que, no caso em tela, a correção monetária deve ser aplicada a partir do ajuizamento da ação, e que os juros moratórios somente devem incidir após o trânsito em julgado. Defende, no aspecto, a aplicação do tema 1.022 do STJ. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à possibilidade de retenção de parte do valor pago pelo comprador, conforme a tese descrita linhas volvidas no item “b” do relatório, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada PATRÍCIA LOBATO FERREIRA RIBEIRO, OAB/DF 50.513. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal da descrita na alínea “b” do relatório supracitado, em que se aponta violação aos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, além do suposto dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020) (g.n.). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Destarte, não conheço do pedido. Determino que as publicações, em relação à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e, relação à recorrida sejam em nome da advogada PATRÍCIA LOBATO FERREIRA RIBEIRO, OAB/DF 50.513. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029